Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000053-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Extinção parcial da execução Ante o ofício da COORPRE de ID: 32501827, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em relação a FRANCISCO MOREIRA LEANDRO (PCT n. 0721938-43.2020.8.07.0000). II - Homologação de cálculos No ID: 29831393, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FILHO, FRANCISCO EVALDO SOUSA DA SILVA e FRANCISCO PAULO RODRIGUES DE JESUS. O DF apresentou impugnação (ID: 32952406), na qual afirmou o excesso de R$ 10.172,55. O SINDIRETA, a fim de não prolongar a controvérsia, concordou com a impugnação do DF e requereu a expedição dos requisitórios (ID: 34216219). Outrossim, informou a renúncia de FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA RIBEIRO e FRANCISCO EVALDO SOUSA DA SILVA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Com efeito, acolho a impugnação do DF e homologo a memória de cálculo de ID: 32952408. Homologo as renúncias manifestadas por FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA RIBEIRO e FRANCISCO EVALDO SOUSA DA SILVA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO e FRANCISCO PAULO RODRIGUES DE JESUS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em benefício de FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA RIBEIRO e FRANCISCO EVALDO SOUSA DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 17 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador